Tribunal: TJDFT
Processo: 0703515-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM VINVULADA AO APARTAMENTO NEGOCIADO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. VENDA A NON DOMINO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO BEM. TÍTULO JUDICIAL. ASSEGURAÇÃO. RESSALVA DO ALCANCE. COMPOSIÇÃO SUBJETIVA DA AÇÃO. ADJUDICAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM E IMISSÃO DO ADQUIRENTE NA POSSE DO BEM. IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO NÃO PARTICIPANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ALCANCE DA ESFERA JURÍDICA DE TERCEIROS. INVIABILIDADE. RESSALVA REALIZADA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECUSA DO CREDOR. FÓRMULA DE REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL (CPC, ARTS. 499 e 506). TUTELA ESPECÍFICA. VIABILIDADE MATERIAL. ÓBICE FORMAL. CONVOLAÇÃO. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DA INCOLUMIDADE JURÍDICA E PATRIMONIAL DE TERCEIRO (CF, ART. 5o, LIV). AGRAVO PROVIDO.

1. Sob a égide do princípio da primazia da tutela específica adotado pelo legislador processual civil ao regular o cumprimento da decisão judicial que contempla obrigações de fazer, não fazer e de entrega de coisa, deve o obrigado ser compelido a cumprir a obrigação tal como fora entabulada ou judicialmente firmada, entregando ao credor tudo aquilo e exatamente aquilo que obteria se tivesse realizado espontaneamente a obrigação que estava afetada, restando ao credor, porém, na impossibilidade do deferimento da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, a faculdade e o direito de obter sua conversão em perdas e danos como forma de realização dos prejuízos que sofrera com o inadimplemento havido.

2. A despeito de materialmente viável o cumprimento da obrigação cominada pelo título executivo à promissária vendedora de promover a transmissão da posse e titularidade da vaga de garagem vinculada ao apartamento que alienara ao promissário adquirente, realizando-se o princípio da primazia da tutela específica, a alienação da vaga a terceiro de boa-fé, que, ademais, não integrara a relação processual, encerra óbice formal para a consumação da prestação, posto que a eficácia subjetiva da coisa julgada é delimitada pelos integrantes da relação processual, não podendo prejudicar terceiro, conforme, ademais, já assinalado pelo título executivo ao consignar essa ressalva e a possibilidade de a obrigação ser convolada em perdas e danos (CPC, arts. 499 e 506).

3. A eficácia subjetiva da coisa julgada é delimitada pela composição passiva da ação da qual emergira, não podendo prejudicar terceiro (CPC, art. 506), sobrepondo-se esse regramento à manifestação volitiva do credor e superando a condição estabelecida para a convolação da tutela específica concedida em perdas e danos, à medida em que a terceira adquirente do imóvel que lhe deveria ser transmitido, não tendo sido postada na posição passiva da lide, não pode ser expropriada de seu patrimônio, segundo as garantias inerentes ao devido processo legal (CF, art. 5o, LIV), daí a ressalva já assinalada pelo próprio título executivo.

4. Agravo conhecido e provido. Unânime.